Tribunal: CARF
Processo: 15922.000103/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000103/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ATB S/A ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000103/2007-20
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000103/2007-20

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 55 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa em
epígrafe que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 21/22, refere-se às contribuições dos
segurados empregados destinadas à Seguridade Social, arrecadadas pelo empregador, através de
desconto incidente sobre a respectiva remuneração, e os valores retidos sobre as notas fiscais de
prestação de serviços por cessão de mão de obra, não repassados à Previdência Social conforme
estabelecido em Lei.
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 21.099,65 (vinte e um mil e
noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), abrangendo o período de 01/2003 a 06/2003,
12/2003, 01/2004, 04/2004, 05/2004, 08/2004, e 13/2004, consolidado em 15/03/2007.
Ainda em conformidade com o Relatório Fiscal:
(i) Para apuração do crédito, foram criados os seguintes códigos de levantamento:
- ALT - Alvo Vigilância Patrimonial, INV - Inovak, e LIP - Limposerv: prestação de
serviços por cessão de mão de obra;
- FP - Contribuição segurados empregados;
(ii) A Planilha anexa, de fl. 23, relaciona as Notas Fiscais de prestação de serviços,
informando a competência, valor, serviço prestado, nome da prestadora de serviços, e o
código do levantamento correspondente;
(iii) A situação configura, em tese, crime contra a Seguridade Social, definido pelo
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/40 (Código Penal), artigo 168-A, parágrafo 1°, inciso I,
na redação da Lei n° 9983, de 14/07/2000. O fato será comunicado, ao Ministério
Público, mediante Representação Fiscal para Fins Penais;
(iv) Foram verificados os Livros Diários n° 87 aut. 159052 de 01/09/05 – JUCESP (ano
2003); n° 88 aut. 159053 de 01/09/05 – JUCESP (ano 2004); Razões; DIRFs; GFIPs;
Folhas de Pagamento; contratos de prestação de serviço; Notas Fiscais de Serviço;
(v) A fiscalização foi atendida pela Sra. Ana Maria Panetta, encarregada do
Departamento Pessoal.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD: IPC –
Instruções para o Contribuinte, de fls. 02/03; DAD – Discriminativo Analítico de Débito de fls.
04/07; DSD – Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 08/09; RL – Relatório de Lançamentos,
de fls. 10/11; FLD – Fundamentos Legais do Débito, de fls. 12/13; REPLEG – Relatório de
Representantes Legais, de fl. 14; VÍNCULOS – Relação de Vínculos, de fl. 15; Mandado de
Procedimento Fiscal, de fl. 16; TIAD – Termo de Intimação para Apresentação de Documentos,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000103/2007-20

de fls. 17/18; TEAF – Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, de fls. 19/20; Recibo de
Arquivos entregues ao Contribuinte, de fls. 24/25.
Tendo sido cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
em 20/03/2007, conforme AR - Aviso de Recebimento, de fl. 26, o Contribuinte, conforme
despacho de fl. 50, impugnou tempestivamente a NFLD através do instrumento de fls. 28/31,
com juntada posterior de Procurações, Atas de Assembléia, cópia de documentos da patrona, às
fls. 34/42, e 46/49.
Apresenta breve relato sobre o lançamento em tela e alega, em síntese, que:
1. A notificação traz informações equivocadas, sobre o não recolhimento dos
débitos.
2. Cabe ressaltar que a empresa vem passando por inúmeras dificuldades na
localização dos documentos, uma vez que os mesmos ficam em poder da empresa
que presta serviços de Contabilidade para a ora recorrente.
3. Assim, todos os comprovantes de pagamento ficam em poder da empresa contábil,
e como se trata de documentos antigos, a localização se torna ainda mais
dificultosa, pois muitos dos mesmos foram remetidos ao setor de arquivo geral da
mesma.
4. Informa que continua tentando localizar todos os documentos solicitados,
referentes à notificação em tela, ensejando a concessão de prazo suplementar para
apresentação dos mesmos.
5. Frágeis os argumentos da Sra. Auditora, de que a Recorrente não apresentou os
documentos, isto porque a localização de documentos tão antigos se faz de forma
trabalhosa e dificultosa.
6. Assim, com base na legislação vigente, a Recorrente faz jus à concessão de prazo
para apresentá-los.
7. Transcreve os artigos 16, parágrafo 4°, e 18, do Decreto 70.235/72, e afirma que a
recorrida decisão é nula, pois não respeitou os referidos dispositivos legais, e,
consequentemente, o julgamento deve ser convertido em diligência, devolvendo
prazo para a Recorrente apresentar os comprovantes dos referidos recolhimentos e
pagamentos exigidos.
8. Pelo exposto, requer que o recurso seja julgado procedente, anulando-se a decisão
ora guerreada, determinando a conversão da multa aplicada em diligência,
devolvendo prazo para a juntada de todos os comprovantes dos depósitos
fundiários relativos ao período questionado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 55 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Documento: NFLD n° 37.033.194-0, de 15/03/2007
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000103/2007-20

PRODUÇAO DE PROVAS. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS
O prazo de defesa, com a prerrogativa de juntada de documentos, é de quinze dias a
contar da ciência da NFLD, conforme legislação vigente à época da lavratura.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido, quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
CONTRIEUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ARRECADADA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a
recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇAO DE 11% (ONZE POR
CENTO) ARRECADADA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO MEDIANTE
CESSAO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e
recolher a importância retida nos prazos definidos em lei, em nome da empresa cedente
da mão-de-obra.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de: (i)
não ter tido tempo hábil para apresentar os documentos que estão em poder de empresa que
presta serviços de contabilidade para o recorrente; (ii) necessidade de prazo suplementar para a
apresentação dos mesmos; (iii) nulidade da decisão de piso por não ter respeitado o artigo 16, §
4° e 18 do Decreto 70.235/92; (iv) necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000103/2007-20

2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente sustenta que a decisão da DRJ seria nula, por não
ter respeitado o artigo 16, § 4° e 18 do Decreto 70.235/92. Subsidiariamente, pleiteia a conversão
do julgamento do presente Recurso Voluntário em diligência, devolvendo prazo para apresentar
os comprovantes dos referidos recolhimentos e pagamentos exigidos pela autoridade fiscal.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, tendo agido com acerto a
decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Os elementos de prova a favor da recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Assim, a insatisfação do contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente, eis que o
indeferimento do pedido de produção de conversão do julgamento em diligência para reabertura
de prazo para apresentação de documentos foi, a meu ver, corretamente motivado.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente reitera os termos apresentados em sua
impugnação, no sentido de (i) não ter tido tempo hábil para apresentar os documentos que estão
em poder de empresa que presta serviços de contabilidade para o recorrente; (ii) necessidade de
prazo suplementar para a apresentação dos mesmos.
Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, é de responsabilidade da empresa manter à disposição da fiscalização,
os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias (art. 60, VII, da
Instrução Normativa SRP n° 3, de 14 de julho de 2005).
E, ainda, quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do
recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000103/2007-20

Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas não
trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
A propósito, o recurso foi apresentado no ano-calendário de 2007, sendo que até o
presente momento o recorrente não requereu a juntada de qualquer documento aos autos, tendo
tido tempo suficiente para localizar a documentação que afirmou estar em posse de terceiros.
Com relação ao pedido de conversão do julgamento em diligência com reabertura
de prazo para apresentação de documentos, destaco que sua realização somente se justificaria na
hipótese de necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico
em determinadas matérias, com o intuito de esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram
suficientemente demonstrados pelas provas aportadas ao processo, não sendo essa a hipótese dos
autos.
Nesse desiderato, destaco que o pedido de conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar o recolhimento das contribuições devidas, tal como alega. Nesse sentido, não cabe ao
Fisco, neste caso, obter prova acerca dos supostos recolhimentos, mas, sim, ao recorrente
apresentar os documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
E, ainda, não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla
defesa, eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Constato, ainda, que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Dessa forma, reputo como correto o lançamento das contribuições sociais em
epígrafe, não havendo motivos para a reforma da decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital